Tribunal: TJPA
Processo: 0001805-32.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001805-32.2017.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE ALEGRE- S.S.P.M.M.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que, em sede de Mandado de Segurança Coletivo, confirmou sentença concessiva da segurança para restabelecer a Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) e determinar a restituição dos valores suprimidos dos servidores, diante da nulidade do ato administrativo que suprimiu a vantagem remuneratória sem observância do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode suprimir, unilateralmente e sem prévio processo administrativo, vantagem remuneratória de servidores públicos municipais de natureza transitória e discricionária; (ii) estabelecer se é cabível a incorporação da gratificação de dedicação exclusiva ao vencimento-base do servidor público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos administrados o direito ao contraditório e à ampla defesa, exigindo regular processo administrativo para a supressão de vantagem remuneratória, ainda que de caráter transitório, sob pena de nulidade do ato.

4.

A retirada unilateral de gratificação incorporada à remuneração dos servidores, sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, configura afronta ao devido processo legal e aos direitos fundamentais do servidor público.

5.

A natureza transitória e discricionária da gratificação de dedicação exclusiva não exime a Administração do dever de observar o devido processo legal para sua supressão, não se confundindo o controle judicial da legalidade do ato com a análise do mérito administrativo.

6.

O entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser ilícita a supressão de vantagens remuneratórias sem procedimento administrativo prévio e regular, mesmo que não haja direito à incorporação definitiva ao vencimento-base.

7.

A recente vedação à incorporação de vantagens temporárias (EC 103/2019, art. 39, § 9º, CF) não afasta a necessidade de respeito às garantias processuais dos servidores no tocante à supressão dessas vantagens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode suprimir, unilateralmente e sem prévio processo administrativo regular, vantagem remuneratória, ainda que de natureza transitória ou discricionária, dos servidores públicos municipais.

2.

A supressão de gratificação exige a observância do contraditório e da ampla defesa, como condição de validade do ato administrativo.

3.

Não há direito adquirido à incorporação da gratificação de dedicação exclusiva ao vencimento-base, salvo expressa previsão legal, mas a retirada dessa vantagem deve respeitar o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LV; EC 103/2019, art. 39, § 9º; CPC/2015, art. 927, V; Lei Municipal nº 4.080/1993, arts. 60 a 62.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Remessa Necessária n.º 0003125-20.2017.8.14.0032, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

·

STJ, RMS 19.308/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 07/08/2006.

·

TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 140.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Monte Alegre
contra decisão monocrática de minha lavra proferida nos autos do Reexame Necessário que confirmou a sentença concessiva da segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Monte Alegre, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que suprimiu as vantagens remuneratórias, diante da violação ao contraditório e à ampla defesa.

Em suas razões, o Município de Monte Alegre aduz que a decisão agravada contrariou disposições constitucionais e legislação infraconstitucional, sustentando que a decisão não merece prosperar ao argumento de que o entendimento aplicado, de forma automática, desconsidera peculiaridades do caso e viola preceitos normativos superiores.

Argumenta ser juridicamente impossível a incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI) e da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) ao vencimento-base dos servidores, defendendo que tais parcelas possuem natureza transitória e condicional, caracterizando-se como vantagem de natureza
propter laborem
, cuja concessão e supressão são atos discricionários da Administração Pública, regidos por critérios de conveniência e oportunidade.

Fundamenta-se em doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, bem como em precedentes deste Tribunal, para reforçar a tese de que gratificações dessa natureza não podem ser incorporadas definitivamente à remuneração dos servidores, salvo expressa previsão legal.

Cita os artigos 60 a 62 da Lei Municipal nº 4.080/1993, que estabelecem a possibilidade de concessão das gratificações por regime especial de trabalho, condicionando-as à prévia autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, e vedando a percepção cumulativa dessas parcelas.

Invoca também julgados deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, consolidando o entendimento de que tais gratificações são passíveis de supressão, não integrando o vencimento do servidor nem podendo ser incorporadas.

Sustenta, ademais, que a recente Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) veda expressamente a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, nos termos do artigo 39, § 9º, da Constituição Federal.

Aponta, ainda, decisão do Pleno do TJPA na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, que declarou a inconstitucionalidade de legislação municipal de Belém que previa a incorporação de gratificações por regime especial de trabalho aos servidores públicos municipais, ressaltando que a decisão agravada desconsiderou orientação jurisprudencial e violou o princípio da legalidade e o artigo 927, V, do Código de Processo Civil.

O agravante defende que, no caso concreto, a gratificação de dedicação exclusiva deixou de ser paga aos demandantes por terem deixado de prestar suas atividades em regime especial de trabalho, não havendo qualquer dispositivo normativo que assegure a integração da referida gratificação aos vencimentos mensais dos servidores.

Assevera que a mera supressão de gratificação provisória não implica afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que tais vantagens possuem natureza precária, transitória e dependente do efetivo desempenho em regime especial de trabalho, não caracterizando direito adquirido. Apresenta, por fim, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corroborando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico de vencimentos.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de restabelecimento e incorporação das gratificações, bem como a restituição dos valores suprimidos.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Monte Alegre apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26588184), nas quais sustenta que o mandado de segurança coletivo foi impetrado para garantir o restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), suprimida de forma unilateral e sem prévio processo administrativo.

Aduz o recorrido que a supressão das gratificações, pagas regularmente aos servidores substituídos, exige, como condição de validade, a instauração de processo administrativo regular, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, entendimento este consagrado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ressalta que o controle jurisdicional em mandado de segurança restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo.

Argumenta ainda que, conquanto a gratificação possua natureza transitória e discricionária, tal característica não afasta a necessidade de procedimento formal para sua supressão quando já integrava a remuneração dos servidores por longo período, não se tratando de discussão sobre incorporação ao vencimento-base, mas sim da ilegalidade da forma como a Administração procedeu ao corte da vantagem remuneratória – de modo unilateral e arbitrário.

O recorrido destaca que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu em situações análogas pela ilegalidade da supressão arbitrária de gratificação sem prévio processo administrativo, havendo previsão legal específica para a Gratificação de Dedicação Exclusiva no artigo 60, I, “b”, da Lei Municipal nº 4.080/93.

Sustenta ainda que a ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, citada pelo agravante, refere-se a lei municipal específica de Belém, sem identidade normativa ou fática com o caso em análise, sendo a controvérsia aqui de natureza processual, e não legislativa.

Por fim, requer expressamente, para fins de prequestionamento, a aplicação dos artigos 5º, incisos II e LV, da Constituição Federal e do artigo 927, inciso V, do CPC, destacando a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto pelo Município de Monte Alegre.

O objetivo é a reforma da decisão monocrática que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) e a restituição dos valores eventualmente suprimidos dos servidores substituídos, consoante os fundamentos já exaustivamente detalhados no relatório.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da supressão de vantagem remuneratória dos servidores públicos municipais, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando se trata de gratificações como a de dedicação exclusiva, cuja natureza, ainda que transitória e discricionária, não afasta o necessário respeito às garantias constitucionais do devido processo legal.

Inicialmente, cumpre enfatizar que o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, consagra como direito fundamental dos administrados a garantia de contraditório e ampla defesa nos processos judiciais e administrativos. Tal preceito, longe de constituir mera formalidade, representa verdadeira salvaguarda contra atos arbitrários do Poder Público.

Doutrinariamente, Alexandre de Moraes pontua com propriedade que
“a ampla defesa é direito subjetivo público, constitucionalmente assegurado, que não pode ser restringido por atos da administração, sob pena de nulidade”
(MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. 5ª ed., Atlas, p. 280).

No caso sob exame, restou incontroverso nos autos que os servidores substituídos percebiam, de forma contínua, a Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) e/ou a Gratificação de Tempo Integral (GTI), nos valores de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), respectivamente, e que tais parcelas foram suprimidas de seus vencimentos a partir de janeiro de 2017, mediante procedimento administrativo não concluído, sem que lhes tenha sido oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tal conduta revela manifesta afronta ao devido processo legal, pois, como reiteradamente reconhecido por esta Corte, a retirada de vantagem pecuniária integrante da remuneração do servidor público, ainda que de caráter transitório, exige, como condição de validade, regular processo administrativo, não sendo admissível o corte unilateral e arbitrário por parte da Administração.

No tocante à natureza jurídica das gratificações ora debatidas, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que vantagens de caráter transitório ou vinculadas ao exercício de funções de confiança, a exemplo da Gratificação de Dedicação Exclusiva, não se incorporam definitivamente aos vencimentos do servidor, salvo previsão legal expressa.

Contudo, a discricionariedade administrativa para concessão e retirada dessas parcelas não pode ser exercida à margem do devido processo legal. Esta Corte, em reiterados julgados, tem asseverado que a supressão dessas vantagens, sem a instauração prévia de regular procedimento administrativo, macula de nulidade o ato administrativo, como bem destacado nos precedentes:
“A Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do Município de Monte Alegre possui previsão no artigo 60, I, b, da Lei Municipal nº 4.080/93. Em se tratando o caso de supressão de vantagem de servidor público antes da conclusão do processo administrativo instaurado para tanto e sem sua intimação, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”
(TJPA – 2ª Turma de Direito Público, Remessa Necessária n.º 0003125-20.2017.8.14.0032, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que
“a Administração Pública pode rever seus próprios atos, anulando-os quando ilegais. No entanto, se tal revisão repercute na esfera jurídica do servidor, é imprescindível a observância do devido processo legal, com a concessão de oportunidade para apresentação de defesa”
(STJ, RMS 19.308/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 07/08/2006).

Não se ignora, igualmente, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que, em seu artigo 39, § 9º, veda a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança à remuneração do cargo efetivo. No entanto, tal vedação não exime a Administração do dever de observar o devido processo legal quando da supressão dessas vantagens, sendo ilícita qualquer supressão que não observe o procedimento legalmente estabelecido e as garantias fundamentais do servidor.

O argumento do agravante, segundo o qual a gratificação não integra o vencimento base e, por isso, poderia ser suprimida a qualquer tempo, sem procedimento formal, não encontra amparo na Constituição nem na jurisprudência consolidada. Não se está a discutir a incorporação da gratificação, mas sim a exigência de respeito aos direitos fundamentais do servidor público frente ao poder disciplinar da Administração.

No que concerne à alegada inconstitucionalidade de legislação do Município de Belém (ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000), cumpre assentar que não há identidade normativa ou fática com o presente caso, pois aqui se discute não a incorporação automática da gratificação, mas a sua supressão arbitrária e desprovida de processo administrativo regular, o que caracteriza violação flagrante à ordem constitucional.

Por todas essas razões, resta inarredável o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que suprimiu a gratificação sem oportunizar o devido processo legal, de modo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se
incólume a decisão que concedeu a segurança, determinando o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE aos servidores substituídos, bem como a restituição dos valores eventualmente suprimidos, devidamente atualizados, nos termos do voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025